Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704194-17.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, YOVANKA PEREZ GINORIS APELADO: YOVANKA PEREZ GINORIS, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante a autora/apelante YOVANKA PEREZ GINORIS tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento do preparo (id 24124911), este veio desacompanhado da correspondente guia de custas, imprescindível para análise do pressuposto de admissibilidade. Desse modo, INTIME-SE a autora/apelante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso adesivo, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora